Tribunal: TJMT
Processo: 0016280-61.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016280-61.2017.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 526.744.601-72 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EDUARDO DI GIGLIO MELO - CPF: 111.544.748-36 (ADVOGADO), ANGELIZE SEVERO FREIRE - CPF: 900.448.190-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS INDEVIDOS – SENTENÇA PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO - OFENSA AO ART. 272, §§ 2oE 5o, DO CPC– CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Constando pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica em ofensa ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, gerando como consequência a nulidade das intimações.

II - Por outro lado, analisando detidamente os autos, verifico que o erro cadastral do patrono da parte Agravante não trouxe nenhum prejuízo a sentença piso, razão pela qual, impossível a decretação da nulidade de todos os atos posteriores a juntada do substabelecimento.

III - Dessa forma, nos termos do art. 223 do CPC, entendo que apenas o prazo Recursal para a apresentação da Apelação deve ser devolvido para a parte Agravante.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposta por BANCO BMG SA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e materiais, no 0016280-61.2017.811.0004, proposto na origem por ADERALDO MARTINS DA SILVA em desfavor de BANCO BMG S/A.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem ter vínculo contratual com o Banco requerido, percebeu a existência de descontos consignados indevidos junto ao seu benefício previdenciário.

Com tais considerações requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais e materiais.

Apresentada contestação, a instituição bancaria refutou os argumentos da inicial.

Houve apresentação de impugnação.

Ato seguinte o patrono da instituição bancária juntou substabelecimento sem reserva de poderes, bem como requereu que as publicações fossem efetuadas exclusivamente no nome do advogado Rodrigo Scopel, OAB/RS 40.004 (folhas 218 do processo físico).

Houve a digitalização do processo, e a conclusão para a sentença.

Após análise dos o Juiz de piso reconhecendo a nulidade do contrato firmado com analfabeto, julgou a ação procedente com a seguinte fundamentação:

“16. Como se vê, a norma jurídica admite a celebração de contrato de prestação de serviço com partes que não saibam ler e escrever, no entanto, determina que seja por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo e devidamente acompanhado por procuração pública outorgada pelo analfabeto à pessoa que o representará na formalização do negócio jurídico e com a subscrição de duas testemunhas.

17. Assim, para conferir validade ao contrato firmado por analfabeto, indispensável a subscrição de duas testemunhas na formalização do negócio, bem como que a assinatura a rogo esteja acompanhada do instrumento público que outorga poderes ao representante do signatário, sendo certo que a inobservância desses requisitos essenciais caracteriza a ausência de vontade válida do contratante. (...)

37. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendoo mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte:

a) RECONHEÇO a NULIDADE do contrato de empréstimo n. 225707038 e DECLARO a inexistência do débito de R$846,36(oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos);

b) CONDENO a requerida a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (15/01/2018) e correção monetária a partir da data de cada desembolso, compensando-se o crédito bancário concedido à

Demandante, de forma a abater o valor de R$846,36 (oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), que também deverá ser corrigido monetariamente desde a sua concessão (07/03/2012) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (14/05/2018), art.405, do CC), pelo INPC (Lei no 6.899/81).

c) CONDENO a requerida no pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela Autora ADERALDO MARTINS DA SILVA, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (15/01/2018) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

38. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC/2015”.

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais; (iii) bem como que como o ressarcimento dos danos materiais em dobro e não da forma simples.

Determinada a intimação da parte apelada (id. 95222478 - Pág. 1), esta não apresentou contrarrazões.

Após análise dos autos, o relator monocraticamente proferiu a seguinte decisão:

“A meu viso, as pretensões recursal estão a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art. 932, IV, do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Inicialmente esclareço que questão posta e analise versa tão somente com relação ao quantum indenizatório.

Pois bem.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC. (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.
- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO No 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Quanto ao pleito referente à repetição do indébito, o que se percebe dos autos é que houve a devida pactuação entre as partes, inclusive com o pagamento do valor referente ao empréstimo (folhas 194).

Dessa forma, embora não tenha havido Recurso por parte do BANCO BMG, friso que o valor depositado na conta bancaria da ora apelante, junto ao Banco do Brasil, agencia 3308-1, conta 31027172-X, jamais foi devolvido.

Assim, forçoso qualquer cogitação da aplicação do indébito, razão pela qual, entendo que a sentença não mercê reforma.

Em face dessas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação acima.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações de estilo para baixa dos autos.

Às providências."

Ato seguinte, o Banco BMG S/A apresentou Recurso de Agravo Interno, aduzindo preliminarmente; (i) a existência de cerceamento de defesa, já que embora tenha havido substabelecimento sem reserva de poderes, as publicações ocorrem no nome dos antigos patronos; (ii) requerendo a anulação de todos os atos posteriores a juntada do substabelecimento; (iii) aduziu preliminar de ilegitimidade passiva, requerendo a sua exclusão do polo passivo da ação; (iv) no mérito, aduziu a legalidade da contratação e inexistência de dano moral; (v) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021